Tribunal: TCU
Processo: 027.479/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9076/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.479/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Borges de Almeida (XXX.086.410-XX); Cristian Schneider dos Santos (XXX.468.890-XX); Daiane Dias Ribeiro Nobles (XXX.087.120-XX); Gabriela Araujo Arnold (XXX.228.930-XX); Karine Dias Perlasca (XXX.871.190-XX); Marcelo Muller Raythz (XXX.087.240-XX); Monica Cristina Kuhn (XXX.198.280-XX); Naira Silveira Pernangua (XXX.878.610-XX); Natalia Marcolin (XXX.463.970-XX); Silvia Cristina Marceliano Hallberg (XXX.922.120-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.